Tribunal: STJ
Processo: 0047387-58.2021.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2099853 - PR (2023/0351257-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: LÍRIO DOS VALES LOTEAMENTOS URBANOS SPE LTDA
RECORRIDO
: ALEX SANDRO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO
: HABITABRAS
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
AGRAVANTE
: LÍRIO DOS VALES LOTEAMENTOS URBANOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: HABITABRAS
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: SAMUEL VASCONCELOS
INTERES.
: VASCONCELOS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: JAMIL RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: REGINALDO DE SOUZA MOURA
INTERES.
: MARCELO DE BARROS GOMES
INTERES.
: MUNICIPIO DE LOANDA
INTERES.
: INIMA ANDERSON DOS REIS
INTERES.
: ENAURA MARIA DE GOIS SILVA
INTERES.
: ANELAR EMPREENDIMENTOS LTDA
EMENTA

LÍRIO DOS VALES e outros. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
COLETIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR.
DECRETAÇÃO
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. APLICABILIDADE DA
INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEI 14.230/2021.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52806040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 5318a60a-8b01-4b6f-a678-6e20219452aa

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO
IMPLÍCITO RECONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público estadual para apurar irregularidades em loteamento
urbano e pleitear a indisponibilidade de bens dos responsáveis.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) a
(nova Lei de
Lei 14.230/2021
Improbidade) incide, por diálogo de fontes, sobre o microssistema
coletivo; (ii) os requisitos de urgência para a indisponibilidade foram
corretamente aferidos; (iii) houve violação dos dispositivos que regulam
a desconsideração da personalidade jurídica; e (iv) seria cabível a
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
3. A aplicação do regime jurídico da
às ações coletivas
Lei 14.230/2021
consumeristas e urbanísticas foi corretamente afastada, porquanto a
demanda versa sobre reparação civil e tutela de direitos difusos e
coletivos, regidos por responsabilidade objetiva. A análise da alegada
incidência da norma mais benéfica implicaria revaloração da natureza
da ação e dos fatos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A controvérsia quanto aos requisitos do
e do
fumus boni iuris
para a indisponibilidade de bens é eminentemente
periculum in mora
fática. O Tribunal de origem reconheceu a presença dos requisitos e
limitou a medida ao valor incontroverso do dano material, afastando
bloqueio de ativos financeiros, em decisão motivada e proporcional.
Rever tais conclusões demandaria reexame de provas, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
5. Quanto a desconsideração da personalidade jurídica, o Tribunal
estadual assentou que o pedido constou do corpo da petição inicial e
que a participação dos sócios nas irregularidades ficou demonstrada
nos documentos dos autos, configurando a legitimidade passiva e a
extensão da medida aos bens pessoais. A revisão desse entendimento
implicaria incursão indevida no acervo probatório, igualmente obstada
pela Súmula 7 do STJ.
6. A negativa de efeito suspensivo ao recurso especial decorreu da
constatação, pelas instâncias ordinárias, da ausência de probabilidade
Documento eletrônico VDA52806040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 5318a60a-8b01-4b6f-a678-6e20219452aa

do direito e da presença de risco ao resultado útil da ação. A revisão
desse juízo de plausibilidade também encontra impedimento no
enunciado da Súmula 7 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial invocado não foi devidamente demonstrado,
por ausência de cotejo analítico e de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados, incidindo, ainda, os óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ.
8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO COLETIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DANOS MORAIS
COLETIVOS NA BASE DE CÁLCULO. REPARAÇÃO INTEGRAL.
LIMITAÇÃO AO DANO MATERIAL COMPROVADO. MATÉRIA FÁTICA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto em ação civil pública que visa
a reparação de danos urbanísticos, ambientais e consumeristas
decorrentes de loteamento irregular, contra acórdão que limitou a
medida de indisponibilidade ao valor do dano material comprovado,
excluindo os danos morais coletivos e o bloqueio de ativos financeiros.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) é cabível o bloqueio de ativos
financeiros para assegurar a efetividade da tutela coletiva; (ii) os danos
morais coletivos podem integrar a base de cálculo da indisponibilidade;
e (iii) há divergência jurisprudencial sobre a extensão das medidas
assecuratórias em ações civis públicas.
3. A alegação de violação dos arts. 4o e 11 da
e 301 do
Lei 7.347/1985
CPC não prospera, pois o Tribunal de origem, com base nas provas dos
autos, reconheceu a suficiência da indisponibilidade de bens imóveis e
afastou o bloqueio de ativos financeiros por configurarem penhora
antecipada e excesso de constrição. A revisão dessa conclusão
demandaria reexame do acervo probatório, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
4. A exclusão dos danos morais coletivos da base de cálculo da
indisponibilidade decorreu da constatação de que tais valores ainda são
incertos e não comprovados, não podendo servir de parâmetro para
Documento eletrônico VDA52806040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 5318a60a-8b01-4b6f-a678-6e20219452aa

medida acautelatória, sob pena de desvirtuar sua natureza. A
reapreciação dessa matéria implica incursão em provas, igualmente
obstada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
5. A divergência jurisprudencial invocada não foi adequadamente
demonstrada, pois o recorrente limitou-se a mencionar julgados sem
proceder à transcrição dos trechos pertinentes nem realizar o cotejo
analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ. A ausência de similitude fática, somada à incidência dos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ, impede o conhecimento do recurso pela
alínea do inciso III do
da Constituição Federal.
c
art. 105
6. Recurso especial não conhecido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
25/11/2025
01/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
02 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA52806040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/12/2025 10:51:57
Publicação no DJEN/CNJ de 04/12/2025. Código de Controle do Documento: 5318a60a-8b01-4b6f-a678-6e20219452aa

RECURSO ESPECIAL No 2099853 - PR (2023/0351257-8)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: LÍRIO DOS VALES LOTEAMENTOS URBANOS SPE LTDA
RECORRIDO
: ALEX SANDRO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO
: HABITABRAS
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
AGRAVANTE
: LÍRIO DOS VALES LOTEAMENTOS URBANOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: HABITABRAS
CONSTRUCOES
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: SAMUEL VASCONCELOS
INTERES.
: VASCONCELOS
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS
E
PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: JAMIL RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: REGINALDO DE SOUZA MOURA
INTERES.
: MARCELO DE BARROS GOMES
INTERES.
: MUNICIPIO DE LOANDA
INTERES.
: INIMA ANDERSON DOS REIS
INTERES.
: ENAURA MARIA DE GOIS SILVA
INTERES.
: ANELAR EMPREENDIMENTOS LTDA
EMENTA

LÍRIO DOS VALES e outros. PROCESSUAL CIVIL E DIREITO
COLETIVO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL E RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR.
DECRETAÇÃO
DE
INDISPONIBILIDADE
DE
BENS.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA. APLICABILIDADE DA
INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
LEI 14.230/2021.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE.
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO
IMPLÍCITO RECONHECIDO. LEGITIMIDADE PASSIVA DOS SÓCIOS.
REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA. MATÉRIA FÁTICA.
INCIDÊNCIA DA
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 7/STJ.
AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Trata-se de agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu recurso especial manejado em ação civil pública ajuizada pelo
Ministério Público estadual para apurar irregularidades em loteamento
urbano e pleitear a indisponibilidade de bens dos responsáveis.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) a
(nova Lei de
Lei 14.230/2021
Improbidade) incide, por diálogo de fontes, sobre o microssistema
coletivo; (ii) os requisitos de urgência para a indisponibilidade foram
corretamente aferidos; (iii) houve violação dos dispositivos que regulam
a desconsideração da personalidade jurídica; e (iv) seria cabível a
concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
3. A aplicação do regime jurídico da
às ações coletivas
Lei 14.230/2021
consumeristas e urbanísticas foi corretamente afastada, porquanto a
demanda versa sobre reparação civil e tutela de direitos difusos e
coletivos, regidos por responsabilidade objetiva. A análise da alegada
incidência da norma mais benéfica implicaria revaloração da natureza
da ação e dos fatos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
4. A controvérsia quanto aos requisitos do
e do
fumus boni iuris
para a indisponibilidade de bens é eminentemente
periculum in mora
fática. O Tribunal de origem reconheceu a presença dos requisitos e
limitou a medida ao valor incontroverso do dano material, afastando
bloqueio de ativos financeiros, em decisão motivada e proporcional.
Rever tais conclusões demandaria reexame de provas, o que é vedado
pela Súmula 7 do STJ.
5. Quanto a desconsideração da personalidade jurídica, o Tribunal
estadual assentou que o pedido constou do corpo da petição inicial e
que a participação dos sócios nas irregularidades ficou demonstrada
nos documentos dos autos, configurando a legitimidade passiva e a
extensão da medida aos bens pessoais. A revisão desse entendimento
implicaria incursão indevida no acervo probatório, igualmente obstada
pela Súmula 7 do STJ.
6. A negativa de efeito suspensivo ao recurso especial decorreu da
constatação, pelas instâncias ordinárias, da ausência de probabilidade
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

do direito e da presença de risco ao resultado útil da ação. A revisão
desse juízo de plausibilidade também encontra impedimento no
enunciado da Súmula 7 do STJ.
7. O dissídio jurisprudencial invocado não foi devidamente demonstrado,
por ausência de cotejo analítico e de similitude fático-jurídica entre os
acórdãos confrontados, incidindo, ainda, os óbices das Súmulas 5 e 7
do STJ.
8. Agravo conhecido. Recurso especial não conhecido.

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ. PROCESSUAL
CIVIL E DIREITO COLETIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA. LOTEAMENTO IRREGULAR. INDISPONIBILIDADE DE
BENS. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS. DANOS MORAIS
COLETIVOS NA BASE DE CÁLCULO. REPARAÇÃO INTEGRAL.
LIMITAÇÃO AO DANO MATERIAL COMPROVADO. MATÉRIA FÁTICA.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 7/STJ.
COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
1. Trata-se de recurso especial interposto em ação civil pública que visa
a reparação de danos urbanísticos, ambientais e consumeristas
decorrentes de loteamento irregular, contra acórdão que limitou a
medida de indisponibilidade ao valor do dano material comprovado,
excluindo os danos morais coletivos e o bloqueio de ativos financeiros.
2. O objetivo recursal é decidir se: (i) é cabível o bloqueio de ativos
financeiros para assegurar a efetividade da tutela coletiva; (ii) os danos
morais coletivos podem integrar a base de cálculo da indisponibilidade;
e (iii) há divergência jurisprudencial sobre a extensão das medidas
assecuratórias em ações civis públicas.
3. A alegação de violação dos arts. 4o e 11 da
e 301 do
Lei 7.347/1985
CPC não prospera, pois o Tribunal de origem, com base nas provas dos
autos, reconheceu a suficiência da indisponibilidade de bens imóveis e
afastou o bloqueio de ativos financeiros por configurarem penhora
antecipada e excesso de constrição. A revisão dessa conclusão
demandaria reexame do acervo probatório, vedado pela Súmula 7 do
STJ.
4. A exclusão dos danos morais coletivos da base de cálculo da
indisponibilidade decorreu da constatação de que tais valores ainda são
incertos e não comprovados, não podendo servir de parâmetro para
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

medida acautelatória, sob pena de desvirtuar sua natureza. A
reapreciação dessa matéria implica incursão em provas, igualmente
obstada pelo enunciado da Súmula 7 do STJ.
5. A divergência jurisprudencial invocada não foi adequadamente
demonstrada, pois o recorrente limitou-se a mencionar julgados sem
proceder à transcrição dos trechos pertinentes nem realizar o cotejo
analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do
RISTJ. A ausência de similitude fática, somada à incidência dos óbices
das Súmulas 5 e 7 do STJ, impede o conhecimento do recurso pela
alínea do inciso III do
da Constituição Federal.
c
art. 105
6. Recurso especial não conhecido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por LÍRIO DOS VALES
LOTEAMENTOS
URBANOS
SPE
LTDA.,
HABITABRAS
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ALEX SANDRO GOMES DOS SANTOS
(LÍRIO DOS VALES e outros) contra decisão da Primeira Vice-Presidência do Tribunal de
Justiça do Estado do Paraná, que inadmitiu o recurso especial por eles manejado, com
fundamento no
alíneas
e
, da Constituição Federal, interposto em
art. 105, inciso III,
a
c
face do acórdão proferido pela 5a Câmara Cível daquele Tribunal nos segundos
embargos de declaração opostos no agravo de instrumento, assim ementado:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AÇÃO
CIVIL
PÚBLICA.
LOTEAMENTO IRREGULAR. ILEGALIDADES NA VENDA E
EXECUÇÃO DO EMPREENDIMENTO. DECRETAÇÃO DE
INDISPONIBILIDADE DE BENS. E PRESENTES. FUMUS BONI
IURIS PERICULUM IN MORA IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO
DO DANO MORAL COLETIVO. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA.
NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA PARA APURAR
A
SUA
CONFIGURAÇÃO
E
QUANTIFICAÇÃO.
INADMISSIBILIDADE DE BLOQUEIO DE ATIVO FINANCEIRO,
SOB PENA DE PENHORA ANTECIPADA. INCIDÊNCIA DO
ARTIGO 1005, PARÁGRAFO ÚNICO, DO
EXTENSÃO
CPC/2015.
AOS DEMAIS CORRÉUS. EFICÁCIA EXPANSIVO-SUBJETIVA
RECURSAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE
PROVIDO. (e-STJ, fls. 248)

Os embargos de declaração do Ministério Público do Estado do Paraná foram
rejeitados (e-STJ, fls. 310/313). Os embargos de declaração de LÍRIO DOS VALES
LOTEAMENTOS
URBANOS
SPE
LTDA.,
HABITABRAS
CONSTRUÇÕES
E
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. e ALEX SANDRO GOMES DOS SANTOS
foram rejeitados (e-STJ, fls. 375-380).
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

Nas razões do agravo, LÍRIO DOS VALES e outros apontaram (1) impugnação
dos óbices da decisão de inadmissibilidade, sustentando que o recurso especial atacou
todos os fundamentos autônomos e que não incidem as Súmulas 283 e 284 do STF, pois
houve indicação normativa e correlação lógica com o acórdão recorrido; (2) afastamento
da
por se tratar de mera revaloração jurídica dos fatos incontroversos
Súmula 7/STJ,
sobre os requisitos da indisponibilidade, e não de revolvimento probatório; (3)
inexistência de pedido claro e específico de desconsideração da personalidade jurídica
na inicial, defendendo a necessidade do incidente próprio previsto nos arts. 133 a 137 do
CPC e a aplicação dos arts. 49-A e 50 do CC; (4) aplicabilidade, por diálogo de fontes no
microssistema coletivo, da
(LIA), com exigência de dolo e tipicidade,
Lei 14.230/2021
ainda que o feito não seja de improbidade, por força das regras de tutela coletiva (e-STJ,
fls. 671-680).
Houve apresentação de contraminuta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO PARANÁ (MPPR) defendendo a incidência, por analogia, da
por ausência de impugnação específica a todos os fundamentos da
Súmula 182/STJ
decisão de inadmissibilidade, além da manutenção dos óbices das Súmulas 7 e 211 do
STJ, 284 e 735 do STF e da não demonstração de dissídio jurisprudencial (e-STJ, fls.
684-688).
MPPR interpôs recurso especial, que foi admitido na origem. Nas razões de
seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
do inciso III do
da
a
c
art. 105
Constituição Federal, o MPPR sustentou:
possibilidade de bloqueio de ativos
(1)
financeiros para garantir a efetividade da medida cautelar, com violação dos arts. 4o e 11
da
e 301 do CPC;
cabimento de danos morais coletivos na base de
Lei 7.347/1985
(2)
cálculo da indisponibilidade; e
divergência jurisprudencial quanto à extensão e
(3)
natureza das medidas assecuratórias em ações civis públicas (e-STJ, fls. 562-567).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame dos recursos especiais
interpostos por LÍRIO DOS VALES e outros e pelo MPPR.
Na origem, o MPPR ajuizou ação civil pública em defesa das relações de
consumo, da ordem urbanística e do meio ambiente em razão do empreendimento
denominado “Terras de Loanda”, anteriormente chamado “Lírio dos Vales”, situado no
Município de Loanda/PR. Alegou que os responsáveis promoveram a venda de
aproximadamente duzentos e quarenta e quatro lotes sem prévio registro do loteamento,
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

mediante intensa publicidade e promessa de infraestrutura, posteriormente abandonada,
causando danos materiais e morais aos consumidores e violando normas urbanísticas e
ambientais (e-STJ, fls. 1-10, 33-36).
Requereu, entre outros pedidos, a declaração de nulidade dos contratos de
compra e venda e de promessa de compra e venda, o ressarcimento dos valores pagos,
a condenação em danos morais individuais e coletivos (nas esferas consumerista,
urbanística e ambiental), obrigação de fazer para recomposição da área e a decretação
da indisponibilidade solidária dos bens de LÍRIO DOS VALES e outros, exceto do
Município, até o limite de R$ 10.126.281,22 [dez milhões, cento e vinte e seis mil,
duzentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos] (e-STJ, fls. 70-75).
O Juízo de primeiro grau deferiu liminar para tornar indisponíveis os bens de
LÍRIO DOS VALES e outros, exceto os do Município, até o valor indicado, determinando
bloqueio via CNIB, Sisbajud e Renajud, bem como a averbação da medida nas
matrículas imobiliárias correspondentes. Fundamentou o
nas
fumus boni iuris
irregularidades apontadas e o
no risco de dilapidação patrimonial,
periculum in mora
ressaltando que a medida não impedia o uso dos bens, apenas a sua alienação (e-STJ,
fls. 83-89).
Contra essa decisão LÍRIO DOS VALES e outros interpuseram agravo de
instrumento, sustentando ausência de participação nas vendas irregulares, inexistência
de enriquecimento ilícito e de dilapidação, bem como ilegitimidade de ALEX SANDRO
GOMES DOS SANTOS por ter se retirado da sociedade. Requereram a limitação da
indisponibilidade ao imóvel objeto do loteamento e a exclusão dos danos morais coletivos
da base de cálculo (e-STJ, fls. 1-34).
A 5a Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná conheceu do
agravo e deu-lhe parcial provimento. Manteve a medida de indisponibilidade por
presença de
e
, mas limitou o valor a R$ 2.524.337,97
fumus boni iuris
periculum in mora
[dois milhões, quinhentos e vinte e quatro mil, trezentos e trinta e sete reais e noventa e
sete centavos], correspondente ao prejuízo material incontroverso dos consumidores,
excluiu da base de cálculo os danos morais coletivos e afastou a constrição sobre ativos
financeiros, por configurarem penhora antecipada (e-STJ, fls. 248-258).
O MPPR opôs embargos de declaração, que foram rejeitados. O Colegiado
entendeu não haver omissão sobre a possibilidade de bloqueio de numerário,
reafirmando que o bloqueio de ativos financeiros somente seria cabível em situações
excepcionais e que o embargante pretendia reexame da matéria (e-STJ, fls. 310-313).
Em seguida, LÍRIO DOS VALES e outros também opuseram embargos de
declaração, igualmente rejeitados. O Tribunal reafirmou a legitimidade passiva de LÍRIO
DOS VALES e outros e de seu sócio, ALEX SANDRO, à época, reconheceu a presença
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

dos requisitos para a indisponibilidade e reiterou que o pedido de desconsideração da
personalidade jurídica constava do corpo da inicial, ainda que não no capítulo dos
pedidos (e-STJ, fls. 375-380).
Contra este acórdão constou nos autos a interposição simultânea de dois
recursos especiais perante o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.
O primeiro, interposto pelo MPPR, teve seguimento admitido pela Primeira
Vice-Presidência daquela Corte.
O segundo, manejado por LÍRIO DOS VALES e outros, foi inadmitido na
origem sob o fundamento de incidência das Súmulas 7/STJ e 283/STF, bem como da
ausência de impugnação específica aos fundamentos autônomos do acórdão recorrido (e-
STJ, fls. 660-664).
Apenas este último recurso ascendeu a esta Corte Superior por meio do
presente agravo em recurso especial, que deu origem ao Recurso Especial no 2099853
/PR, atualmente em exame.
Como visto, a Primeira Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná inadmitiu o recurso especial de LÍRIO DOS VALES e outros, apontando
deficiência de fundamentação (
, ausência de prequestionamento da
Súmula 284/STF)
(
, necessidade de revolvimento fático-probatório
Lei no 14.230/2021
Súmula 211/STJ)
para reavaliar os pressupostos da indisponibilidade (
e deficiência na
Súmula 7/STJ)
demonstração do dissídio jurisprudencial (art. 1.029, § 1o, do CPC e
do RISTJ)
art. 255
(e-STJ, fls. 660-664).
LÍRIO DOS VALES e outros interpuseram agravo em recurso especial,
sustentando que impugnaram todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade e
que a análise da medida de indisponibilidade comportava mera revaloração de provas.
Reiteraram a inexistência de pedido de desconsideração da personalidade jurídica e a
necessidade de aplicação da
por diálogo de fontes (e-STJ, fls. 671-
Lei no 14.230/2021
680).
O MPPR apresentou contraminuta, defendendo o não conhecimento do
agravo, por ausência de impugnação específica (
, e, no mérito, a
Súmula 182/STJ)
manutenção da inadmissibilidade do recurso especial, com incidência das Súmulas 7
/STJ, 211/STJ, 284/STF e 735/STF (e-STJ, fls. 684-688).
Em juízo de retratação, a Primeira Vice-Presidência manteve a decisão de
inadmissibilidade e determinou a remessa dos autos ao Superior Tribunal de Justiça (e-
STJ, fl. 690).

Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

Do recurso especial interposto por LÍRIO DOS VALES e outros (e-STJ, fls. 392
/410)
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, LÍRIO DOS VALES e outros apontaram
art. 105
aplicabilidade da
por diálogo de fontes no microssistema das ações
(1)
Lei 14.230/2021
coletivas (LACP/CDC/LIA), com alegação de ofensa aos arts. 1o e 3o da LIA, exigindo
dolo e tipicidade para legitimar a responsabilização, e consequente ilegitimidade passiva
dos recorrentes por ausência de participação/benefício direto;
descabimento da
(2)
indisponibilidade geral, por falta de demonstração dos requisitos, de nexo causal e de
risco de dilapidação, defendendo, subsidiariamente, que a garantia recaia apenas sobre
o imóvel objeto do loteamento, suficiente para eventual indenização, com pedido de
exclusão do bloqueio genérico;
inexistência de pedido formal de desconsideração da
(3)
personalidade jurídica, com ofensa dos arts. 49-A e 50 do CC e 133 a 137 do CPC, por
não instaurado o incidente próprio, e inadequada extensão da medida aos sócios,
inclusive sócio retirante;
pedido de efeito suspensivo ao recurso especial, lastreado
(4)
nos arts. 300 e 995 do CPC, por suposta demonstração de probabilidade do direito e
perigo de dano, alegando inexistência de prejuízo ao recorrido.
Houve apresentação de contrarrazões pelo MPPR defendendo o não
conhecimento do especial por incidência dos óbices sumulares 7 e 211 do STJ, 284 e
735 do STF e pela ausência de demonstração do dissídio nos termos do
§ 1o,
art. 1.029,
do CPC e
do RISTJ; no mérito, sustentou a correção do acórdão recorrido
art. 255
quanto a manutenção da indisponibilidade, limitação ao valor incontroverso dos
consumidores, exclusão do dano moral coletivo da base e afastamento de bloqueio de
ativos financeiros (e-STJ, fls. 650-658).
O objetivo recursal consistiu em definir se (i) a
incide, por
Lei 14.230/2021
diálogo de fontes, sobre o microssistema coletivo; (ii) os requisitos de urgência para a
indisponibilidade de bens foram corretamente aferidos; (iii) houve violação dos
dispositivos que regulam a desconsideração da personalidade jurídica; e (iv) seria cabível
a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.

(1) Violação dos arts. 1o e 3o da Lei 14.230/2021
LÍRIO DOS VALES e outros alegaram a aplicabilidade da Lei no 14.230/2021
por diálogo de fontes entre a Lei de Ação Civil Pública, o Código de Defesa do
Consumidor e a Lei de Improbidade Administrativa, com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal e indicação de violação dos arts. 1o e 3o da
art. 105
Lei no 8.429/1992.
Sustentaram que a nova legislação reformulou o regime sancionatório e
impôs, como pressupostos para a responsabilização, a demonstração do dolo específico
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

e a tipicidade da conduta, de modo que não seria possível imputar responsabilidade
objetiva ou presumida no âmbito das ações coletivas.
Afirmaram que o Tribunal, ao manter a indisponibilidade de bens e a
legitimidade passiva dos sócios, contrariou os princípios de pessoalidade da sanção e da
segurança jurídica, pois não haveria prova de que os recorrentes participaram dos atos
reputados irregulares nem de que obtiveram qualquer benefício econômico com a
comercialização dos lotes. Aduziram que a decisão recorrida negou vigência à lei federal
ao ignorar a incidência obrigatória da
que, segundo afirmaram, se
Lei no 14.230/2021,
aplicaria imediatamente aos processos em curso por tratar-se de norma mais benéfica,
inclusive sob a ótica da teoria do diálogo das fontes, conforme orientação da doutrina e
da jurisprudência.
Requereram, ao final, o reconhecimento da ilegitimidade passiva dos
recorrentes e o afastamento integral da medida de indisponibilidade decretada (e-STJ,
fls. 392-396; 582-586).
Os arts. 1o e 3o da
na redação dada pela
Lei 8.429/1992,
Lei 14.230/2021,
tratam dos princípios e das finalidades do regime de improbidade administrativa,
delimitando o campo de aplicação da norma e fixando como pressupostos da
responsabilização o dolo e a tipicidade da conduta. LÍRIO DOS VALES e outros
alegaram que tais dispositivos teriam sido violados porque o Tribunal de origem, ao
manter a indisponibilidade de bens e reconhecer a legitimidade passiva dos sócios, teria
desconsiderado a necessidade de demonstração do dolo específico e da tipicidade,
impondo-lhes, na prática, uma forma de responsabilidade objetiva incompatível com a
nova redação da LIA. Argumentaram que, pelo diálogo das fontes, o regime de
responsabilidade da
deveria irradiar efeitos sobre o microssistema
Lei 14.230/2021
coletivo, composto pela Lei da Ação Civil Pública e pelo Código de Defesa do
Consumidor.
Entretanto, a alegação não merece prosperar. A controvérsia versa sobre a
aplicabilidade das alterações da
a uma ação civil pública ajuizada para
Lei 14.230/2021
tutelar relações de consumo e a ordem urbanística, e não sobre a responsabilização por
ato de improbidade. O exame pretendido pelos recorrentes exigiria revalorar a moldura
fática fixada pelo Tribunal estadual quanto a natureza da demanda e a finalidade da
medida de indisponibilidade, incidindo o óbice da
que veda o reexame do
Súmula 7/STJ,
conjunto probatório para rediscutir a qualificação jurídica dos fatos.
Ademais, o acórdão recorrido não negou vigência aos dispositivos legais
invocados, pois se limitou a aplicar as normas próprias das ações coletivas
consumeristas e urbanísticas (
e
, que
Lei 7.347/1985, Lei 8.078/1990
Lei 6.766/1979)
estabelecem responsabilidade objetiva e solidária, distinta do regime sancionatório
subjetivo da Lei de Improbidade Administrativa.
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

É certo que os microssistemas de tutela coletiva possuem autonomia e que as
regras da
não se projetam sobre ações civis públicas voltadas
Lei 14.230/2021
a reparação de danos ao consumidor, ao meio ambiente ou a ordem urbanística.
Assim, não houve contrariedade ou negativa de vigência aos arts. 1o e 3o da
mas apenas a correta distinção de regimes jurídicos e a aplicação do
Lei 8.429/1992,
sistema de responsabilidade civil previsto nas legislações específicas.
De toda sorte, diante do óbice sumular acima mencionado, não se pode
sequer conhecer do recurso nesse ponto.

(2) Violação dos arts. 300 e 301 do CPC
LÍRIO DOS VALES e outros sustentaram o descabimento da indisponibilidade
geral de bens, com fundamento na violação dos arts. 300 e 301 do Código de Processo
Civil. Argumentaram que a medida foi decretada sem demonstração concreta dos
requisitos do
e do
, tampouco do nexo causal entre o
fumus boni iuris
periculum in mora
suposto dano e o patrimônio dos recorrentes.
Ressaltaram que não houve indício de dilapidação ou ocultação de bens e que
a constrição imposta assumiu caráter punitivo e desproporcional, contrariando a
orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que a indisponibilidade deve
ser excepcional e restrita ao valor do prejuízo comprovado.
Afirmaram que o Tribunal manteve bloqueio genérico de ativos e imóveis,
ainda que a própria decisão colegiada tenha reconhecido a ausência de prova de
enriquecimento ilícito e de dano ambiental efetivo.
Requereram, subsidiariamente, que a garantia recaia exclusivamente sobre o
imóvel objeto do loteamento, por ser suficiente para eventual indenização, com a
exclusão dos bloqueios incidentes sobre outros bens e contas bancárias (e-STJ, fls. 396-
400; 586-590).
Os arts. 300 e 301 do Código de Processo Civil disciplinam, respectivamente,
os requisitos para a concessão da tutela de urgência – exigindo a presença do fumus
e do

boni iuris
periculum in mora – e as hipóteses de cabimento de medidas cautelares
específicas, entre as quais se insere a indisponibilidade de bens.
LÍRIO DOS VALES e outros alegaram que o Tribunal de Justiça do Paraná
teria violado tais dispositivos ao manter a constrição patrimonial sem demonstrar
concretamente o perigo de dano ou o risco de ineficácia do provimento final, bem como
sem comprovar o nexo causal entre o suposto ilícito e o patrimônio dos recorrentes.
Sustentaram que o bloqueio foi decretado de forma genérica, abrangendo valores e
imóveis não vinculados ao empreendimento, e que a medida, por sua amplitude, assumiu
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

natureza punitiva, contrariando o caráter excepcional da indisponibilidade previsto na
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
Contudo, a análise da alegação revela a incidência do óbice da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, porquanto o acolhimento da tese recursal exigiria o
reexame do conjunto fático-probatório delineado pelas instâncias ordinárias. A aferição
da presença ou ausência dos requisitos do
e do
,
fumus boni iuris
periculum in mora
indispensáveis à decretação da indisponibilidade de bens, é questão eminentemente
fática, que demanda incursão nas provas dos autos e valoração dos elementos concretos
que levaram o Tribunal estadual a concluir pela plausibilidade do direito e pelo risco de
ineficácia do provimento final.
O Tribunal de Justiça do Paraná, ao analisar detidamente o agravo de
instrumento interposto por LÍRIO DOS VALES e outros, assentou a existência de fortes
indícios de irregularidades no empreendimento, notadamente a venda de centenas de
lotes sem registro, a ausência de infraestrutura prometida e o potencial prejuízo a
diversos consumidores, fatos que, à luz do
do CPC, caracterizam a
art. 300
verossimilhança das alegações. Reconheceu, ademais, que o risco de dilapidação
patrimonial e a necessidade de garantir eventual ressarcimento justificavam a adoção de
medida acautelatória, ainda que mitigada, limitando, contudo, a constrição ao montante
efetivamente incontroverso (R$ 2.524.337,97) e afastando o bloqueio de ativos
financeiros, em respeito à proporcionalidade.
Essa moldura fática, firmada com base em provas documentais e periciais,
não pode ser revisitada em recurso especial sem violação da competência constitucional
desta Corte, restrita à uniformização da interpretação do direito federal.
Dessa forma, em razão do óbice da súmula 7 do STJ, não se pode conhecer
do recurso no ponto.

(3) Violação dos arts. 49-A e 50 do Código Civil e 133 a 137 do CPC
LÍRIO DOS VALES e outros aduziram inexistência de pedido formal de
desconsideração da personalidade jurídica, com fundamento na alínea
do inciso III do
a
da Constituição Federal e indicação de violação dos arts. 49-A e 50 do Código
art. 105
Civil e 133 a 137 do Código de Processo Civil. Argumentaram que o Tribunal, ao
autorizar a constrição de bens dos sócios, inclusive do sócio retirante, sem instauração
prévia do incidente próprio, violou o devido processo legal e os limites da demanda.
Defenderam que a decisão recorrida ampliou indevidamente a responsabilidade
patrimonial das pessoas físicas, desconsiderando que a personalidade jurídica da
sociedade empresária é autônoma e que sua desconsideração depende de prova de
abuso ou confusão patrimonial. Alegaram, ainda, que a Corte local extrapolou o pedido
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

inicial, pois a desconsideração não constava expressamente do rol de pedidos
formulados pelo MPPR, circunstância que comprometeu o contraditório e a ampla
defesa. Requereram o reconhecimento da nulidade da decisão que estendeu a medida
cautelar aos sócios e o restabelecimento da distinção entre os patrimônios da pessoa
jurídica e de seus integrantes. (e-STJ, fls. 400-404; 590-594).
Os arts. 49-A e 50 do Código Civil estabelecem, respectivamente, a autonomia
patrimonial da pessoa jurídica e as hipóteses em que é possível desconsiderar tal
autonomia, exigindo a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Já
os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil regulam o procedimento específico do
incidente de desconsideração da personalidade jurídica, assegurando o contraditório e a
ampla defesa às pessoas atingidas pela medida.
LÍRIO DOS VALES e outros alegaram violação desses dispositivos sob o
argumento de que o Tribunal de Justiça do Paraná teria permitido a constrição de bens
dos sócios sem pedido formal e sem instauração do incidente previsto em lei, o que,
segundo sustentaram, violou o devido processo legal e ampliou indevidamente os limites
objetivos da demanda.
Todavia, a pretensão recursal esbarra no óbice da Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, uma vez que o acolhimento da tese deduzida por LÍRIO DOS VALES
e outros exigiria a reavaliação do conjunto fático-probatório formado pelas instâncias
ordinárias.
A controvérsia envolve essencialmente a verificação de fatos e circunstâncias
que o Tribunal de Justiça do Paraná examinou de maneira exaustiva, ao concluir pela
existência de pedido implícito de desconsideração da personalidade jurídica e pela
demonstração, em cognição sumária, da atuação direta dos sócios na condução do
empreendimento irregular. Tais constatações, de natureza fática, foram firmadas a partir
da leitura da petição inicial, dos documentos que instruíram a ação e das provas colhidas
ao longo da tramitação processual, o que impede sua reapreciação nesta instância
especial.
O acórdão recorrido assentou que o Ministério Público formulou, no corpo da
petição inicial, pedido de desconsideração da personalidade jurídica e de extensão das
medidas de indisponibilidade aos bens dos sócios, com base em documentos e
elementos concretos que indicavam sua atuação direta na comercialização dos lotes e na
gestão do empreendimento. O Tribunal também registrou que a ausência de um item
formal específico na parte final da inicial não comprometeu o contraditório nem
configurou surpresa processual, pois o conteúdo do pedido era claro e compreensível à
luz do conjunto da exordial.
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

Revisar essas conclusões, para se verificar se o pedido foi ou não formulado
de modo explícito, se as provas demonstram ou não a participação dos sócios e se a
medida de indisponibilidade poderia ou não ser a eles estendida, implicaria
necessariamente a reanálise do conteúdo da inicial, dos documentos juntados e das
razões que embasaram a decisão de origem. Isso equivaleria, inequivocamente, a uma
nova valoração das provas, procedimento expressamente vedado pela Súmula 7 do STJ.
Esta Corte não pode substituir o juízo das instâncias locais quanto a análise
de fatos e provas, sob pena de transformar o recurso especial em um terceiro grau de
jurisdição, o que violaria o
III, da Constituição Federal. A
dessa
art. 105,
ratio decidendi
orientação é assegurar a estabilidade das decisões proferidas pelos tribunais estaduais e
federais no tocante a matéria fática, reservando ao STJ a tarefa de interpretar a lei
federal a partir de um quadro probatório já definido.
Portanto, a limitação imposta pela Súmula 7 do STJ impede o conhecimento
do recurso no ponto.

(4) Violação dos arts. 300 e 995 do CPC
LÍRIO DOS VALES e outros afirmaram ter direito à concessão de efeito
suspensivo ao recurso especial, com fundamento na alínea
do inciso III do
da
a
art. 105
Constituição Federal e indicação de violação dos arts. 300 e 995 do Código de Processo
Civil. Defenderam que a medida liminar buscava evitar dano irreparável decorrente da
manutenção do bloqueio patrimonial e que estavam presentes os requisitos de
probabilidade do direito e perigo de dano inverso. Alegaram que o Tribunal, ao indeferir o
pedido, contrariou a sistemática do
parágrafo único, do CPC, que autoriza a
art. 995,
suspensão dos efeitos da decisão recorrida para prevenir prejuízo grave ou de difícil
reparação. Asseveraram que a indisponibilidade atingiu valores e bens desnecessários à
garantia da pretensão e que não haveria risco ao interesse público, pois o imóvel já se
encontrava constrito e seria suficiente para assegurar eventual execução. Requereram,
ao final, a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do recurso
especial, para suspender a eficácia da medida de indisponibilidade. (e-STJ, fls. 404-410;
594-600).
Os arts. 300 e 995 do Código de Processo Civil disciplinam, respectivamente,
os requisitos para a concessão da tutela de urgência e a possibilidade de atribuição de
efeito suspensivo aos recursos. O
exige a demonstração cumulativa da
art. 300
probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo,
enquanto o
parágrafo único, autoriza a suspensão dos efeitos da decisão
art. 995,
recorrida quando houver risco de dano grave ou de difícil reparação e ficar evidenciada a
probabilidade de provimento do recurso.
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

LÍRIO DOS VALES e outros alegaram violação desses dispositivos sob o
argumento de que o Tribunal de Justiça do Paraná teria indeferido o pedido de efeito
suspensivo ao recurso especial sem observar os requisitos legais, apesar de, segundo
sustentaram, estarem demonstrados a plausibilidade jurídica da tese e o risco de dano
inverso decorrente da manutenção da indisponibilidade de bens. Defenderam que a
constrição seria excessiva e desnecessária, uma vez que o imóvel objeto do loteamento
já se encontrava bloqueado e seria suficiente para assegurar eventual execução, o que
tornaria desproporcional a manutenção da medida sobre outros bens.
Todavia, a análise dessa alegação encontra obstáculo na Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, pois o reconhecimento da presença ou ausência dos
requisitos de probabilidade do direito e de perigo de dano demanda o reexame do
conjunto fático-probatório dos autos. A decisão sobre o efeito suspensivo possui natureza
essencialmente discricionária e está vinculada à análise das circunstâncias concretas do
caso, realizadas pelas instâncias ordinárias. O Tribunal estadual, ao indeferir o pedido,
concluiu que não estavam configuradas as condições para a suspensão da medida de
indisponibilidade, uma vez que subsistiam elementos robustos indicativos de
irregularidades e de risco à efetividade do provimento final, entendimento firmado com
base nas provas e documentos constantes dos autos.
No ponto, não se pode conhecer do recurso.

Do recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO
PARANÁ (e-STJ, fls. 562-567)
Nas razões de seu apelo nobre interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, o MPPR sustentou
possibilidade de
art. 105
(1)
bloqueio de ativos financeiros para garantir a efetividade da medida cautelar, com
violação aos arts. 4o e 11 da
e 301 do CPC;
cabimento de danos
Lei 7.347/1985
(2)
morais coletivos na base de cálculo da indisponibilidade; e
divergência jurisprudencial
(3)
quanto a extensão e natureza das medidas assecuratórias em ações civis públicas (e-
STJ, fls. 562/567).
O objetivo recursal consistiu em definir se (i) seria possível incluir os danos
morais coletivos na base de cálculo da indisponibilidade; (ii) poderia ser decretado
bloqueio de ativos financeiros para assegurar a reparação integral; e (iii) haveria
necessidade de limitação do valor da constrição.

(1) Violação dos arts. 4o e 11 da
e 301 do CPC
Lei 7.347/1985
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

O MPPR alegou que o acórdão recorrido violou os arts. 4o e 11 da
e o
do Código de Processo Civil, ao afastar a possibilidade de
Lei 7.347/1985
art. 301
bloqueio de ativos financeiros para garantir a efetividade da medida de indisponibilidade
de bens. Sustentou que a ação civil pública, por tutelar interesses coletivos e difusos,
admite o emprego de medidas cautelares amplas e eficazes, destinadas a assegurar o
resultado útil do processo, sendo o bloqueio de valores via sistema BacenJud (atual
SISBAJUD) um meio legítimo de impedir a dilapidação patrimonial.
Defendeu que a decisão do Tribunal, ao afastar essa modalidade de
constrição sob o argumento de que equivaleria à penhora antecipada, contrariou a ratio
dos dispositivos legais invocados, que conferem ao juiz o poder geral de cautela e
autorizam a adoção de providências necessárias para assegurar a efetividade da tutela
jurisdicional coletiva.
Aduziu que, em situações de grave lesão à ordem urbanística e ao patrimônio
de diversos consumidores, o bloqueio de ativos financeiros se impõe como medida
proporcional e adequada à prevenção de danos de difícil reparação.
Afirmou que o Tribunal, ao restringir a indisponibilidade apenas a bens
imóveis, reduziu indevidamente o alcance da tutela de urgência e esvaziou a utilidade da
ação civil pública.
Requereu, ao final, o restabelecimento do bloqueio de ativos financeiros, até o
limite do valor do prejuízo indicado na inicial (R$ 10.126.281,22), como forma de
assegurar a efetividade da medida cautelar (e-STJ, fls. 562/564).
Os arts. 4o e 11 da
disciplinam, respectivamente, a
Lei 7.347/1985
possibilidade de concessão de medidas liminares nas ações civis públicas e o dever do
juiz de adotar providências necessárias à prevenção ou reparação do dano coletivo. Já o
do Código de Processo Civil estabelece que a tutela de urgência de natureza
art. 301
cautelar pode ser concedida para assegurar a eficácia do processo principal, desde que
demonstrados o perigo de dano e a probabilidade do direito.
O MPPR alegou violação de tais dispositivos sob o argumento de que o
Tribunal de Justiça, ao afastar o bloqueio de ativos financeiros determinado em primeiro
grau, teria restringido indevidamente a efetividade da tutela de urgência e comprometido
a utilidade da ação civil pública. Sustentou que o bloqueio via sistema SISBAJUD
constituiria medida legítima e proporcional para prevenir a dilapidação patrimonial, uma
vez que a ação busca resguardar o ressarcimento de valores expressivos decorrentes de
loteamento irregular que afetou inúmeros consumidores.
Todavia, a análise dessa insurgência revela a incidência do óbice da Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça. A aferição da necessidade, adequação e
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

proporcionalidade da medida de bloqueio de ativos, bem como a constatação de risco
efetivo de dilapidação patrimonial, demandariam reexame do conjunto fático-probatório
dos autos, o que é vedado em recurso especial.
O Tribunal de origem, com base nas provas documentais e circunstanciais
colhidas, concluiu que a indisponibilidade de bens já assegurava o valor do prejuízo
material e que a ampliação da constrição para alcançar ativos financeiros equivaleria à
antecipação da execução, configurando excesso. Essa moldura fática não pode ser
revista nesta instância sem violar a competência constitucional do Superior Tribunal de
Justiça, restrita à uniformização da interpretação do direito federal.
Nesse contexto, não se pode conhecer da insurgência do MPPR, pois busca
rediscutir matéria fática e a valoração probatória já fixada pelas instâncias ordinárias,
hipótese vedada em recurso especial.

(2) Dos danos morais coletivos
O MPPR sustentou que o acórdão recorrido violou os arts. 4o e 11 da
e o
do CPC, ao excluir da base de cálculo da indisponibilidade
Lei 7.347/1985
art. 301
os danos morais coletivos postulados na ação. Argumentou que a medida assecuratória
deve abranger todo o potencial valor da condenação, incluindo o montante estimado a
título de danos morais, por se tratar de reparação de ordem difusa e transindividual, cuja
quantificação exata só ocorre na fase de liquidação.
Ressaltou que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a
natureza ressarcitória e sancionatória dos danos morais coletivos e sua inclusão na
estimativa do prejuízo, para fins de garantir a integral reparação dos danos causados à
coletividade.
Asseverou que o Tribunal, ao limitar o bloqueio apenas ao valor do dano
material comprovado, contrariou o princípio da reparação integral e restringiu a tutela
coletiva, comprometendo a efetividade da medida cautelar e o alcance social da ação
civil pública. Requereu, assim, a reforma do acórdão para restabelecer a base de cálculo
original, com a inclusão dos danos morais coletivos no montante da indisponibilidade (e-
STJ, fls. 564/566).
Os arts. 4o e 11 da
asseguram ao juiz o poder de conceder
Lei 7.347/1985
medidas liminares necessárias à efetividade da tutela coletiva e determinam a adoção de
providências adequadas à reparação integral dos danos causados a direitos difusos e
coletivos. O
do Código de Processo Civil, por sua vez, disciplina a concessão de
art. 301
tutelas cautelares para resguardar o resultado útil do processo, exigindo a presença de
elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o risco de dano.
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

O MPPR invocou tais dispositivos sob o argumento de que a exclusão dos
danos morais coletivos da base de cálculo da indisponibilidade teria restringido o alcance
da medida cautelar e violado o princípio da reparação integral.
Contudo, a análise da insurgência encontra óbice na Súmula 7 do Superior
Tribunal de Justiça, pois a aferição da extensão dos danos e da necessidade de incluir
valores estimados a título de dano moral coletivo na medida de indisponibilidade envolve
apreciação do contexto probatório delineado pelo acórdão recorrido.
O Tribunal de Justiça do Paraná, ao reexaminar a liminar de indisponibilidade,
consignou que a medida deve limitar-se ao valor do dano material comprovado nos
autos, afastando a inclusão dos danos morais coletivos sob o fundamento de que se
tratam de valores meramente hipotéticos, cuja existência e quantificação dependem de
posterior apuração.
A Corte local entendeu que a ampliação da base de cálculo para incluir valores
estimados e incertos acarretaria excesso e desvirtuaria a finalidade cautelar da medida,
conferindo-lhe caráter sancionatório.
Esse juízo sobre a suficiência e proporcionalidade da constrição está lastreado
em elementos fáticos e na valoração das provas, de modo que sua revisão demandaria
incursão indevida no acervo probatório, o que é vedado em recurso especial.
Assim, o óbice sumular obsta o conhecimento do recurso nesse ponto..

(3) Divergência jurisprudencial
O MPPR afirmou, ainda, a existência de divergência jurisprudencial acerca da
extensão e da natureza das medidas assecuratórias em ações civis públicas, com
fundamento na alínea c do inciso III do
da Constituição Federal.
art. 105
Argumentou que o acórdão recorrido divergiu de julgados do Superior Tribunal
de Justiça que reconhecem a amplitude das medidas cautelares em demandas de tutela
coletiva, especialmente quanto a possibilidade de incluir danos morais coletivos na
estimativa do valor da indisponibilidade e de alcançar ativos financeiros para assegurar o
resultado útil do processo.
Aduziu, contudo, que a divergência foi demonstrada de forma sintética, sem a
transcrição literal dos trechos dos acórdãos paradigmas nem a efetiva demonstração do
cotejo analítico exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do CPC e 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ,
limitando-se a invocar genericamente a jurisprudência desta Corte no sentido da tese.
Requereu, ao final, o provimento do recurso especial para reformar o acórdão e
determinar a ampliação da medida de indisponibilidade, incluindo o bloqueio de ativos
financeiros e os danos morais coletivos no valor da constrição (e-STJ, fls. 566/567).
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

A alegação de dissídio jurisprudencial não prospera. Conforme dispõe o
III, alínea
, da Constituição Federal, o conhecimento do recurso especial
art. 105,
c
fundado em divergência pressupõe a demonstração da similitude fático-jurídica entre o
acórdão recorrido e os paradigmas indicados, bem como a realização do cotejo analítico
exigido pelos arts. 1.029, § 1o, do Código de Processo Civil, e 255, §§ 1o e 2o, do
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
No caso, o MPPR limitou-se a afirmar genericamente a existência de
divergência quanto a extensão das medidas cautelares em ações civis públicas,
especialmente no tocante a possibilidade de inclusão de danos morais coletivos na base
de cálculo da indisponibilidade e ao bloqueio de ativos financeiros. Todavia, não
procedeu à transcrição dos trechos pertinentes dos acórdãos paradigmas nem
demonstrou, de forma analítica, as circunstâncias que identificariam a similitude entre os
casos confrontados. A mera menção à jurisprudência desta Corte, desacompanhada do
cotejo exigido, inviabiliza o conhecimento do recurso pela alínea .
c
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido. O
simples apontamento de julgados sem a demonstração das circunstâncias fático-jurídicas
comuns e sem a realização do cotejo analítico não satisfaz os requisitos legais.
Confira-se:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA CARACTERIZADORA DO
DISSENSO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO
.
ENTRE OS JULGADOS. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso, inexistente a
necessária similitude fática e identidade jurídica entre o acórdão
recorrido e aqueles apontados como paradigmas. Além disso, o
recorrente não procedeu ao necessário confronto analítico entre os
julgados, nos termos dos arts . 1.029, § 1o, do Código de Processo
Civil/2015 e 255, § 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de
Justiça ? RISTJ, se limitando a transcrever os acórdãos,
contrariamente à determinação contida no § 2o do
do
art. 255
. Recurso especial não conhecido . Decisão
Regimento Interno do STJ
(AgRg no AREsp 1.912.912
mantida. 2. Agravo regimental desprovido.
/RJ, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Julgamento: 8/2/2022,
QUINTA TURMA, DJe
– sem destaques no original)
14/2/2022

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRETENSÃO DE REFORMA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE . NECESSIDADE DE
REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA

DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL
.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICA. [...] 2. No presente caso, as instâncias
Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

, que
ordinárias concluíram, com base no acervo fático-probatório
não ficou demonstrada a alegada hipossuficiência econômica da ora
agravante. 3 . A modificação do referido entendimento demandaria o
. 4.
reexame de provas. Óbice da
Precedentes
Súmula n. 7/STJ.
Esta
Corte já pacificou o entendimento de que a simples transcrição de
ementas e de trechos de julgados não é suficiente para caracterizar
o cotejo analítico, uma vez que requer a demonstração das
circunstâncias identificadoras da divergência entre o caso
confrontado e o aresto paradigma, mesmo no caso de dissídio
notório. 5. O não conhecimento do recurso especial pela alínea a
em razão da necessidade de reexame de prova impede o
conhecimento do dissídio interpretativo suscitado por ausência de
(AgInt no
.Precedentes.Agravo interno improvido.
similitude fática
AREsp 2.508.030/SP, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS,
Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
– sem
20/5/2024,
22/05/2024
destaques no original)

Além disso, a incidência da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça,
reconhecida nas razões anteriores deste voto, prejudica o exame da divergência
jurisprudencial. Isso porque a ausência de similitude fática decorre exatamente do fato de
o acórdão recorrido ter se baseado em premissas probatórias específicas, que não
podem ser revistas nesta instância.
Conforme consolidado por esta Corte, a impossibilidade de reexame do
conjunto fático-probatório impede, por consequência, a análise de dissídio fundado em
circunstâncias de fato distintas.
Veja-se:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. REEXAME DE FATOS E
PROVAS . INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. NOVA
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS.
INADMISSIBILIDADE .
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
SÚMULA 5/STJ.
SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. PREJUDICADO . 1. Ação monitória. 2. Alterar
o decidido no acórdão impugnado no que se refere ao
descumprimento contratual afastar a incidência da multa pela
rescisão do contrato e ao pagam ento da última parcela da avença,
envolve o reexame de fatos e provas bem como a reinterpretação de
cláusulas contratuais, o que é vedado em recurso especial pelas
3.
Súmulas 5 e 7/STJ .
A incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ
prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido.
Precedentes desta Corte. 4 . Agravo interno no agravo em recurso
especial não provido.
(AgInt no AREsp: 2.051.956/SP, Data de Julgamento:
T3 -
13/6/2022,
TERCEIRA TURMA, DJe
– sem destaques no original)
15/6/2022

Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

Assim, ausentes o cotejo analítico, a similitude fática e a observância aos
requisitos legais e regimentais, não se pode conhecer do dissídio invocado pelo MPPR.

Nessas condições,
do agravo interposto por LÍRIO DOS VALES. e
CONHEÇO
outros para
do recurso especial por eles interposto, assim como
NÃO CONHECER
NÃO
do recurso especial interposto pelo MPPR.
CONHEÇO
Inexistindo hipótese de prévia fixação de honorários no presente recurso,
deixo de aplicar a regra do
§ 11, do NCPC.
art. 85,
É o voto.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, ou 1.026, § 2o, ambos do CPC.

Documento eletrônico VDA52545568 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 24/11/2025 09:30:11
Código de Controle do Documento: 89d3bfe8-9e06-4ee1-93b3-87106ddd0144

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.099.853 / PR
Número Registro: 2023/0351257-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00018493020218160105 00473875820218160000 004738758202181600001 004738758202181600002
004738758202181600003
004738758202181600004
00633868020238160000
0063386802023816000001016240820228160000
01016240820228160000
1016240820228160000
18493020218160105
473875820218160000
4738758202181600001
4738758202181600002
4738758202181600003
4738758202181600004
633868020238160000
63386802023816000001016240820228160000
Sessão Virtual de
a
25/11/2025
01/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: LÍRIO DOS VALES LOTEAMENTOS URBANOS SPE LTDA
RECORRIDO
: ALEX SANDRO GOMES DOS SANTOS
RECORRIDO
: HABITABRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
AGRAVANTE
: LÍRIO DOS VALES LOTEAMENTOS URBANOS SPE LTDA
AGRAVANTE
: HABITABRAS CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS LTDA
AGRAVANTE
: ALEX SANDRO GOMES DOS SANTOS
ADVOGADO
: LUCIO BAGIO ZANUTO JUNIOR - PR029663
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
Documento eletrônico VDA52792702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:33
Código de Controle do Documento: ab415b6b-4e3f-49bb-89ed-d74751df93f7

INTERES.
: SAMUEL VASCONCELOS
INTERES.
: VASCONCELOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E
PARTICIPAÇÕES LTDA
INTERES.
: JAMIL RODRIGUES DA SILVA
INTERES.
: REGINALDO DE SOUZA MOURA
INTERES.
: MARCELO DE BARROS GOMES
INTERES.
: MUNICIPIO DE LOANDA
INTERES.
: INIMA ANDERSON DOS REIS
INTERES.
: ENAURA MARIA DE GOIS SILVA
INTERES.
: ANELAR EMPREENDIMENTOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
RESCISÃO DO CONTRATO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 25/11/2025
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
01/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 01 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52792702 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/12/2025 00:50:33
Código de Controle do Documento: ab415b6b-4e3f-49bb-89ed-d74751df93f7